Tribunal: TJDFT
Processo: 0719683-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719683-36.2025.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Daniel de Marques Albuquerque Apelado: Eusique Pereira de Paiva Júnior D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Daniel de Marques Albuquerque (Id. 78560658) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília (Id. 78560656), que julgou o pedido procedente. Na origem o apelante ajuizou ação de embargos de terceiro com o intuito de obter a desconstituição da penhora que recaiu sobre o veículo marca Mitsubishi, modelo Lancer SB Ralliart, placa JKN 0657, determinada nos autos do processo no 0704439-04.2024.8.07.0001. Narrou que a aquisição do aludido bem teria ocorrido em momento anterior à instauração da relação jurídica processual referida. Devidamente citado Eusique Pereira de Paiva Júnior ofereceu a defesa direta, tendo sustentado a manutenção da constrição ora impugnada. Destacou ainda que a parte adversa deveria arcar com os ônus de sucumbência, por não ter promovido a transferência do mencionado veículo para o próprio nome, no sistema de controle mantido pelo Detran, nos moldes da regra prevista no art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, o que foi a causa da presente controvérsia (Id. 78560649). Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença por meio da qual o pedido foi julgado procedente (Id. 78560656), tendo havido a ordem de desconstituição da penhora que recaiu sobre o móvel indicado na causa de pedir. Em suas razões recursais (Id. 78560658) o apelante, ao reafirmar os argumentos articulados na causa de pedir, requer a reforma da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento do valor referente às custas processuais e aos honorários de advogado, de acordo com o princípio da causalidade. Acrescenta que o apelado teria resistido à pretensão à desobstrução patrimonial ora perseguida. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante (Id. 78560646). Em suas contrarrazões o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 78560661). É a breve exposição. Decido. O recurso deve ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. A controvérsia em questão consiste em examinar se há necessidade de arbitramento de honorários de advogado, no caso de embargos de terceiro cuja procedência não foi reconhecida pelo embargado. Inicialmente é necessário destacar que a ação de embargos de terceiro pode ser ajuizada pelo proprietário ou possuidor (art. 674, § 1o, do CPC) que, a despeito de não ter figurado como parte no processo principal, venha a sofrer indevida interferência ao exercício de sua posse ou domínio, nos termos das regras previstas nos artigos 674 e 677, ambas do CPC. Nesse contexto, atente-se à doutrina de Carreira Alvim[1]: “Os embargos de terceiro não têm por fundamento a nulidade do processo ou do título que ensejou o ato de constrição judicial, nulidade restrita a quem nele figure como réu, sendo a pretensão do terceiro limitada à alegação (e demonstração) do seu direito (possessório, dominial ou outro direito) sobre o bem afetado pelo ato constritor, com o propósito de impedir que se conclua, ou, se concluído, que se desfaça. Na medida em que se iniba o ato de constrição, a posse ou a propriedade do bem continua com o terceiro, e, na medida quem que se desfaça o ato constritor judicial (a penhora, o arresto, o sequestro etc) a posse ou a propriedade do bem constituo retorna ao poder do terceiro, que assim tem atendida também a sua pretensão possessória (ou dominial), sem que esta tenha constituído essa o objetivo direito e imediato. (...) É bem verdade que, na ação de embargos de terceiro o objeto dessa ação não é a posse, senão a ilegitimidade do ato de constrição judicial, mas fato é que essa ilegitimidade foi assim considerada por pertencer a posse ao embargante; pois, do contrário, o ato teria sido mantido como legítimo.” (Ressalvam-se os grifos) O objetivo da ação de embargos de terceiro é a desconstituição da constrição judicial. A legitimidade ativa, nesse caso, é do sujeito que não atuou na relação jurídica processual originária, tampouco tem responsabilidade patrimonial. No caso em exame o adquirente, ora apelante, afirma que a transferência do veículo para o próprio nome não foi formalizada oportunamente por fato atribuível a terceiro, em virtude de avaria ocasionada em acidente ocorrido na BR-153 (Id. 78560625). Assim, o automóvel em questão continua registrado no nome da antiga proprietária, Auto Just Comércio e Venda de Automóveis Novos e Seminovos Ltda, devedora do apelado nos autos do processo executivo no 0704439-04.2024.8.07.0001 (Id. 78560633). Ademais, nos termos do enunciado no 84 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível o ajuizamento da ação de embargos de terceiro com fundamento na alegada posse do imóvel, mesmo que não esteja registrado. Assim, não é indispensável o registro, no Cartório de Imóveis pelo autor, para que tenha legitimidade para o ajuizamento de ação de embargos de terceiro. Esse entendimento jurisprudencial consolidado na referida Corte Superior pode ser aplicado na hipótese de posse exercida sobre automóvel desprovido de registro em nome do respectivo possuidor. A esse respeito atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. BEM ADQUIRIDO ANTES DA CONSTRIÇÃO. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE COM A DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. OMISSÃO QUANTO AO REGISTRO DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I. Em consonância com o princípio da causalidade, o acolhimento dos embargos de terceiro não exime dos ônus da sucumbência o adquirente que, por deixar de promover a transferência junto ao órgão de trânsito competente, dá ensejo à penhora do veículo automotor na execução intentada contra o alienante. II. O exequente que indica regularmente automóvel à penhora, com base no registro do órgão de trânsito, não pode ser considerado responsável pela oposição de embargos de terceiro na hipótese em que o interessado deixa de providenciar o registro da aquisição. III. Nos embargos de terceiro o exequente só pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese em que indica à penhora bem de terceiro devido à falta de atualização ou regularização cadastral e, depois de conhecer a sua realidade dominial, insiste injustificadamente na manutenção do gravame. IV. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão no 2043014, 0740243-67.2023.8.07.0001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 4/9/2025) (Ressalvam-se os grifos) Observe-se que a transferência da propriedade do veículo acima individualizado ainda não foi formalizada tanto pelo comprador, quanto pela vendedora, nos moldes das regras estabelecidas nos artigos 123, § 1o, e 134, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, relacionado ao aludido bem, ainda encontra-se vinculado à propriedade atribuída à devedora do apelado (Id. 78560633). Em relação à possibilidade de inversão do ônus da sucumbência é importante destacar que a regra prevista no art. 85 do Código de Processo Civil, ao prever que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, consagrou o princípio da sucumbência como regra. Em determinadas situações, no entanto, deve ser aplicado o princípio da causalidade. O princípio aludido informa que quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários de advogado. Convém lembrar que caso o adquirente, ora embargante, tivesse providenciado a transferência da propriedade do veículo no sistema de controle mantido pelo Detran, nos termos da regra prevista no 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, nos primeiros 30 (trinta) dias após a aquisição, não teria sido submetido à indevida constrição judicial em execução instaurada contra a antiga proprietária. Por essa razão aplica-se ao presente caso o princípio da causalidade. Nesse sentido, o enunciado no 303 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. Ocorre que por ocasião do julgamento do REsp no 1.452.840-SP, tema no 872, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se a seguinte tese: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”. (Ressalvam-se os grifos) Assim, deve ser excepcionado o princípio da causalidade na hipótese em que o credor, mesmo ciente da transmissão do móvel, opta por insistir na constrição do bem, como ocorreu no presente caso. A esse respeito atentem-se às seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE PROMESSA COMPRA E VENDA DE IMOVEL. VÁLIDO. ADMISSÍVEL. ANTERIOR A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. RESISTÊNCIA INDEVIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Havendo apresentação de documentação que revela ser válido o contrato de promessa compra e venda de imóvel anterior a propositura da execução fiscal, independentemente de ter sido registrada a transferência do bem no cartório imobiliário, e por consequência sendo demonstra a posse do terceiro e sua boa-fé, resta admissível a oposição de embargos de terceiro. Inteligência da Súmula no 84/STJ. 2. Sobre a sucumbência nos embargos de terceiros, o STJ firmou tese (Tema 872), em julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, no sentido que: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". 3. Em conformidade com o entendimento pacificado do Tema 872 dos recursos repetitivos, percebe-se que não se aplica a Súmula 303 do STJ se o embargado opta por resistir indevidamente a pretensão, instaurando a lide no âmbito dos embargos de terceiros, devendo suportar o ônus da sucumbência. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1804352, 07655374720218070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. TEMA No 872/STJ. CIÊNCIA. TRANSMISSÃO DO BEM. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. 1. "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios." (STJ, Súmula 303 e Tema 872). 2. "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro." (STJ, Tema no 872). 3. O embargado, mesmo tendo ciência de que os imóveis relacionados aos registros de penhoras não integravam o patrimônio do devedor, resistiu e ofertou condições para as respectivas baixas, forçando o embargante a ingressar com esta demanda. Por consequência, em atenção ao princípio da causalidade e ao Tema no 882 do STJ, cabível a sua condenação ao pagamento da sucumbência. 4. É possível o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa nas ações com conteúdo meramente declaratório diante das peculiaridades da demanda. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1797888, 0709118-81.2023.8.07.0001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CANCELAMENTO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. ÊXITO. ÔNUS DA SUCUMBENCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 202 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 872. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão. 2. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto. 3. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda. 4. A sucumbência se constitui no mais revelador e expressivo elemento da causalidade. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação. 5. Cabe destacar o emblemático caso da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 6. Mesmo que o pedido dos embargos de terceiro seja acolhido, para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade. O atual proprietário (embargante) será responsabilizado se não tiver atualizado os dados que indiquem a propriedade do bem penhorado (imóvel, veículo etc.), ao passo que os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que ela, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. 7. O exequente tomou conhecimento da existência de contrato de compra e venda do bem penhorado, mas insistiu em manter a penhora na execução e manifestou resistência aos embargos de terceiro. Assim, deve ser condenado aos ônus da sucumbência dos embargos de terceiros. 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.” (Acórdão no 1791960, 0706950-82.2023.8.07.0009, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2023.) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS RURAIS. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA LAVRADA ANTERIORMENTE À DATA DE ANOTAÇÃO DE AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS NA MATRÍCULA DESSES IMÓVEIS. TÍTULO TRANSLATIVO DE PROPRIEDADE NÃO REGISTRADO PELOS CDOMPRADORES. IRRELEVÂNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO DE QUE TEVE CIÊNCIA O CREDOR/EXEQUENTE POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMUNICADO FORMAL FEITO PARA CANCELAMENTO DAS AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS LANÇADAS NOS IMÓVEIS QUE DEIXARAM DE INTEGRAR O PATRIMÔNIO DO DEVEDOR/EXECUTADO. NEGÓCIO JURÍDICO REGULAR. CANCELAMENTO NECESSÁRIO DAS AVERBAÇÕES FEITAS EM CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA REPETITIVO N. 872 E SÚMULA 303, AMBOS DO STJ. INÉRCIA CARACTERIZADA DO EXEQUENTE. CREDOR QUE DEIXA DE DAR BAIXA NAS AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS E NÃO COMUNICA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO A REGULAR TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEIS RURAIS PELO DEVEDOR/EXECUTADO. CONDUTA QUE ATRAI PARA O CREDOR INDOLENTE O ENCARGO DE SUPORTAR O PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A existência de averbação premonitória na matrícula do imóvel regularmente transferido pelo devedor/executado justifica a oposição, pelos adquirentes, de embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC, porque a anotação não retirada sobre os bens negociados configura ameaça ao pleno exercício da posse ou do direito de propriedade pelo adquirente. Precedentes. 2. O cancelamento de anotações prévias feitas na matrícula dos imóveis regularmente vendidos pelo proprietário registral constitui consectário lógico do reconhecimento da validade do negócio de compra e venda pelo qual foi transferida a titularidade daqueles bens aos terceiros adquirentes. 3. Nos embargos de terceiro, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, após tomar ciência da titularidade do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio atribui-se a terceiro, conforme tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Resp 1.452.840/SP, sob a sistemática de repetitivos (Tema 872). 3.1. Tal entendimento dialoga com o enunciado da súmula 303, editada ainda na vigência do CPC/73, segundo o qual: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. 4. Caso concreto em que maior relevância jurídica teve a indolência do banco exequente/embargado que, embora extrajudicialmente notificado, não se contrapôs a esse comunicado nem providenciou o cancelamento das averbações premonitórias. Não só. Mantendo-se indiferente à situação jurídica de que tivera conhecimento e que era de relevância para a demanda executiva, não a comunicou oportunamente ao juízo da execução. Viram-se assim forçados os adquirentes, ora apelantes, a quem transmitida a titularidade dos bens imóveis antes pertencentes à parte executada, a manejar os presentes embargos de terceiro, que se mostrou medida necessária para afastar ameaça consubstanciada no processo executivo de onde partira a ordem de averbação. Imprescindível foi o ajuizamento de demanda judicial para garantirem o pleno exercício dos direitos que regularmente adquiriram por meio de negócio de compra e venda de imóveis. Hipótese em que o credor/exequente/embargado atraiu para si a responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1968778, 0705759-71.2024.8.07.0007, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/2/2025) (Ressalvam-se os grifos) Como ressaltado anteriormente, após tomar conhecimento a respeito da posse exercida pelo apelante no aludido bem, o apelado manifestou sua resistência em relação à liberação da restrição promovida contra o referido veículo (Id. 78560649). À vista do exposto percebe-se que a pretensão recursal está alinhada ao tema no 872 submetido à sistemática dos recursos repetitivos, motivo pelo qual a respeitável sentença deve ser reformada apenas no ponto relativo à distribuição do ônus da sucumbência (Id. 73900137). Nos termos da regra prevista no art. 932, inc. V, alínea “b”, do CPC, é atribuição do relator dar provimento a recurso interposto contra o provimento jurisdicional que for contrário a acórdão proferido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ou pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Feitas essas considerações, com fundamento na regra estabelecida no art. 932, inc. V, alínea “b”, do CPC, conheço e dou provimento ao recurso, singelamente para inverter o ônus da sucumbência em desfavor integralmente de Eusique Pereira de Paiva Júnior. Sem majoração de honorários, em homenagem ao tema repetitivo no 1059 da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ALVIM, J. E. Carreira. Embargos de terceiro no novo CPC: de acordo com as reformas introduzidas pela Lei 13.256/2016. 2 ed. Curitiba: Juruá, 2017. p. 17 e 70.